Tribunal: TJPA
Processo: 0000077-24.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000077-24.2015.8.14.0032

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: WELITON KLEITON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES EXCESSIVAS NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido à unanimidade.

1.

No caso concreto não restou configurado o dano moral, pois a instrução desenvolvida na demanda não indica qualquer tipo de evento que pudesse ocasionar abalo emocional que justifique a indenização a esse título.

2.

Embora tenha sido afirmado na inicial sobre o recebimento de diversas ligações cobrando os valores questionados nesta demanda, o fato é que não restou comprovado, valendo o mesmo raciocínio para as supostas ligações que o autor teria feito para o réu com o fim de resolver a situação. Além disso, não há prova de que o nome do autor tenha sido inscrito em cadastro de inadimplente ou que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou constrição do seu patrimônio em virtude da cobrança indevida.

3.

Tendo sido caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, impõe-se a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

4. R
ecurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais ante a não demonstração de violação a direito da personalidade do autor, devendo os ônus sucumbenciais fixados na origem serem redistribuídos, ficando o encargo honorário na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por WELITON KLEITON PEREIRA DA SILVA contra o ora recorrente.

Na inicial, afirma o autor, ora apelado, ser usuário do sistema de telefonia móvel da operadora VIVO, utilizando duas linhas, sendo uma no plano controle que paga um valor fixo de R$27,48 (vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) e outra linha com serviço de internet, pagando R$11,90 (onze reais e noventa centavos). Aduz que em novembro de 2014 tentou habilitar plano controle na segunda linha telefônica, porém não conseguiu em razão de existir de débito com a requerida no valor de R$103,48 (cento e três reais e quarenta e oito centavos) referente a uma terceira linha (91-991863419). Ocorre que não contratou essa terceira linha, tendo sido vítima de fraude já que o nome do autor estava grafado de maneira incorreta e o endereço utilizado para habilitação da referida linha era diverso do seu. Diz que, além de ter sido cobrado de forma incorreta, o réu persistiu no erro e ficou ligando várias vezes para o autor para cobrar a dívida, fazendo com o que o requerente ligasse várias vezes para VIVO para explicar a situação, no entanto, antes mesmo de solicitar o protocolo das ligações, alguma caíram.

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência da dívida referente a essa terceira linha, bem como a condenação do réu em danos morais equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.

Na contestação, foi defendido a regularidade na cobrança da dívida porque contratada pelo autor, não havendo que se falar em reparação de dano. Além disso, argumentou inexistir dano moral a ser indenizado, em razão de não ter sido caracterizado efetiva e concreta ofensa ou violação a direitos da personalidade, enquadrando a situação vivenciada pelo autor como mero aborrecimento.

Posteriormente, no ID 1426554 - pág. 01, foi certificada intempestividade da peça defensiva.

Em seguida, o juízo de origem incluiu o feito na pauta da Semana Nacional da Conciliação, contudo, não foi realizado acordo entre as partes (ID 1426556 - pág. 01).

Após foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente Ação Declaratória, para: 1) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e do débito dela decorrente; 2) Condenar o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, o importe de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios a base de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Pelo princípio da sucumbência, condeno o demandado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, verba que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 20, § 3°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o serviço prestado.

P. R. I.”

Em decisão dos embargos de declaração opostos pelo réu em face da sentença, o juízo singular não alterou a conclusão do seu julgado, porém fixou multa por tê-los considerado protelatórios, conforme se verifica a seguir:

“Nesse interim, ausente qualquer das hipóteses para oposição dos embargos de declaração, tenho-os por manifestamente protelatórios e, com base no art. 1.026, §2º, do CPC, aplico ao embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com aplicação da multa, na forma acima.

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que independentemente do entendimento sobre a regularidade da contratação da linha telefônica e débito gerado, não há que se falar em condenação por danos morais, vez que eles não restaram comprovados. Argui que o nome do autor sequer foi negativado, tendo existido apenas uma mera cobrança, não gerando prejuízo indenizável, haja vista não estar diante de aplicação de dano moral
in re ipsa
. Alternativamente, na hipótese da manutenção da condenação por danos morais, questionou o valor fixado na origem, requerendo sua minoração, bem como a modificação do termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros para a data do arbitramento. Além disso, defendeu inexistir motivo para condenação na multa do art. 1.026, CPC, pois a pretensão dos embargos de declaração era provocar manifestação do juízo sobre à ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de negativação do nome do autor.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais ou minorar o valor da indenização, com modificação do termo inicial da correção monetária e juros, passando a incidir a partir do arbitramento. Por fim, requereu também o afastamento da condenação da multa por embargos protelatórios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por força da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da comprovação ou não do dano moral.

Conforme relatado, pretende o recorrente afastar a condenação por danos morais arbitrada na origem em R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), bem como afastar a condenação em multa por embargos protelatórios. Alternativamente, busca a redução do valor dos danos morais e modificação do termo inicial para incidência dos juros e correção monetária.

No recurso, o apelante não questiona acerca da regularidade da cobrança, ou seja, a declaração de inexistência da dívida promovida na origem assim permanece, tendo em vista o trânsito em julgado desse capítulo da sentença.

A tese recursal para o afastamento dos danos morais consiste na inexistência de comprovação desse tipo dano, especialmente porque não houve prova de negativação do nome do autor.

Para que exista o dano moral, a ofensa precisa causar abalo aos direitos de personalidade da parte ofendida, devendo as contrariedades cotidianas serem excluídas da órbita do dano moral.

Não obstante o réu, ora apelante, tenha apresentado a contestação de forma intempestiva, conforme certificado no ID 1426554 - pág. 01, sendo presumidamente verdadeiros os fatos alegados na inicial, sabe-se que tal presunção é relativa, devendo o autor provar minimamente os fatos alegados.

Pois bem. Na inicial, a condenação em danos morais foi formulada tem em conta a fraude na contratação de uma terceira linha telefônica em nome do autor, gerando cobranças mensais de R$103,48 (cento e três reais e quarenta e oito centavos). O requerente alega, ainda, ter recebido diversas ligações do requerido realizando cobrança dessa dívida que não contraiu, bem como teve que realizar outras tantas ligações para o demandado a fim de solucionar o seu caso.

In
casu, os documentos apresentados pelo autor não indicam qualquer tipo de evento que pudesse ocasionar abalo emocional que justifique a indenização por dano moral. Digo isso porque, embora tenha afirmado na inicial sobre o recebimento de diversas ligações cobrando os valores questionados nesta demanda, o fato é que não restou comprovado que recebia de forma reiterada tais ligações e nem que elas tenha sido feitas em horários inadequados. O mesmo vale para alegação de que realizou inúmeras ligações para o demandado para resolver a situação, pois não foi trazido nenhum número de protocolo.

Além disso, não há prova de que seu nome tenha sido inscrito em cadastro de inadimplente ou que tenha sido submetido a qualquer situação vexatória ou constrição do seu patrimônio em virtude da cobrança indevida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Ademais, não obstante, o apelado tenha, em sede de contrarrazões, alegado ter sofrido dano moral, pois o valor cobrado indevidamente em sua conta atingiu frontalmente sua renda, dignidade e personalidade, pois em momento algum da inicial houve menção à existência de desconto em conta corrente dos valores cobrados indevidamente, razão pela qual inviável o seu acolhimento.

Feito estes registros, forçoso não ter sido suficientemente demonstrado a existência de elementos capazes de configurar dano moral, impondo-se o afastamento da condenação a esse título.

2.2.

Da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa arbitrada em sede de embargos de declaração.

Pretende o recorrente afastar a multa pela oposição de embargos meramente protelatório, argumentando que buscava, com a oposição, dos aclaratórios, forçar que o juízo de origem se manifestasse expressamente a respeito da ocorrência do dano moral, especialmente pelo fato do nome do autor não ter sido negativado.

A sentença, ao dispor sobre a comprovação dos danos morais entendeu que a cobrança indevida em fatura era suficiente para configurar o dano moral, superando o campo do mero dissabor. Segue transcrita a parte que interessa:

“Este Juízo entende no sentido de que a cobrança indevida em fatura do serviço de telefone é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o mero campo do dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável (...)”

A meu sentir, tal capítulo da sentença se encontra suficientemente claro ao dispor sobre as razões que levaram ao reconhecimento dos danos morais, de maneira que a insistência na rediscussão de questão já decidida e devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devendo a multa ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais ante a não demonstração de violação a direito da personalidade do autor, mantendo a sentença nos demais termos

Em razão do aqui decidido, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados na origem, ficando o encargo honorário na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022